Tribunal: TJPA
Processo: 0001070-75.2011.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4703 - Defeito
Data de julgamento: 2023-09-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO APELAÇÃO N° 0001070-75.2011.8.14.0107 APELANTE: FLORAPLAC MDF LTDA ADVOGADO: CARLOS ROBERTO GUIMARAES FIGUEREDO APELADO: SERASA S.A ADVOGADA: ROSANA BENENCASE APELADO: TECONDI S.A. ADVOGADA: SIMONI CRISTINA PINHEIRO RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SUPOSTO ABANDONO DA CAUSA PELO AUTOR. INCIDÊNCIA DO § 1º DO ART.485 DO CPC/15. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE PARA SUPRIR A FALTA. PRIMAZIA DA DECISAO DE MÉRITO. SENTENÇA NULA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO I – A diligência do § 1º do art.485 do CPC/15 não se trata de uma faculdade do magistrado, mas de um dever jurídico imposto pela legislação então vigente, o que retira sua possibilidade de atribuir como necessária ou não referida diligência. II - Por não ter ocorrido a intimação pessoal da parte ou a intimação pessoal do procurador com a expressa advertência da penalidade a ser aplicada em caso de inércia, permitindo-lhe a defesa técnica, não poderia ter sido extinto o feito na forma como ocorreu. III - O CPC elencou como norma fundamental em seu art. 4º, a Primazia da decisão de mérito. Portanto, este Poder Judiciário não deve medir esforços para assegurar a solução integral do mérito, devendo ainda o Magistrado cooperar com os demais sujeitos do processo, o que é mais uma razão para que a sentença não permaneça. IV-SENTENÇA NULA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001070-75.2011.8.14.0107

APELANTE: FLORAPLAC MDF LTDA

APELADO: ECOPORTO SANTOS S.A., SERASA S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

­­­­­­­­­­­­­­SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N° 0001070-75.2011.8.14.0107

APELANTE: FLORAPLAC MDF LTDA

ADVOGADO: CARLOS ROBERTO GUIMARAES FIGUEREDO

APELADO: SERASA S.A

ADVOGADA: ROSANA BENENCASE

APELADO: TECONDI S.A.

ADVOGADA: SIMONI CRISTINA PINHEIRO

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SUPOSTO ABANDONO DA CAUSA PELO AUTOR. INCIDÊNCIA DO § 1º DO ART.485 DO CPC/15. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE PARA SUPRIR A FALTA. PRIMAZIA DA DECISAO DE MÉRITO. SENTENÇA NULA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO

I – A diligência do § 1º do art.485 do CPC/15 não se trata de uma faculdade do magistrado, mas de um dever jurídico imposto pela legislação então vigente, o que retira sua possibilidade de atribuir como necessária ou não referida diligência.

II -

Por não ter ocorrido a intimação pessoal da parte ou a intimação pessoal do procurador com a expressa advertência da penalidade a ser aplicada em caso de inércia, permitindo-lhe a defesa técnica, não poderia ter sido extinto o feito na forma como ocorreu.

III - O CPC elencou como norma fundamental em seu art. 4º, a Primazia da decisão de mérito. Portanto, este Poder Judiciário não deve medir esforços para assegurar a solução integral do mérito, devendo ainda o Magistrado cooperar com os demais sujeitos do processo, o que é mais uma razão para que a sentença não permaneça.

IV-
SENTENÇA NULA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

­­­­­­­­­­­­­­SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N° 0001070-75.2011.8.14.0107

APELANTE: FLORAPLAC MDF LTDA

ADVOGADO: CARLOS ROBERTO GUIMARAES FIGUEREDO

APELADO: SERASA S.A

ADVOGADA: ROSANA BENENCASE

APELADO: TECONDI S.A.

ADVOGADA: SIMONI CRISTINA PINHEIRO

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Trata-se de Apelação Cível, interposta por
FLORAPLAC MDF LTDA
, em face da sentença prolata pela Vara Única da Comarca de Dom Eliseu, nos autos de Ação Declaratória de Inexistência de Débitos c/c Indenização por Danos Morais, proposta em face de
SERASA S/A
e
TECONDI S/A
,

Consta dos autos, em exordial (Id.4570891 – Pág. 02 a 17), que a parte autora foi surpreendida com a emissão de uma nota fiscal em seu desfavor, de n.º149791, emitida pela empresa TECONI S/A em 24/04/2011, no valor de R$ 30.774,99 (trinta mil setecentos e setenta e quatro reais e noventa e nove centavos). Diante disso, procurou a empresa requerida para apontar a inexistência do débito, e, em ato contínuo, a ré inscreveu a autora no SERASA, negativando seu nome e gerando danos.

Pugnou, com esses argumentos, pela a concessão de liminar para compelir as rés a retirarem seu nome do cadastro de inadimplentes. No mérito, requer a declaração da inexistência dos débitos e a concessão de indenização por danos morais, estimados no montante de R$ 25.000,00 (vinte e cinco).

O pedido liminar foi deferido pelo juízo
a quo,
determinando que as requeridas se abstenham de inscrever o nome da requerente nos cadastros de proteção ao crédito (Id.4570893 – Pág. 01 a 03).

Contestações apresentadas pelas requeridas (Id.4570894 – Pág. 01 a 10 e Id.4570895 – Pág. 01 a 18), postulando pela total improcedência da ação.

Sobreveio audiência de instrução em julgamento, na qual a parte autora não compareceu. Em virtude disso, o d. juízo
a quo
prolatou sentença, extinguindo a ação por abandono da causa, nos termos do art.485, III, do CPC (Id. 4570902 – Pág. 01).

Inconformado, a requerente opôs embargos declaratórios (Id.4570903 – Pág. 01 a 04), que foram liminarmente rejeitados pelo juízo
a quo
(Id.4570904 – Pág. 01).

Então, o autor interpôs Recurso de Apelação, onde alega em suma, que houve nulidade na sentença, tendo em vista que o juízo não cumpriu a determinação legal prevista no §1º, do art. 485, do CPC, ou seja, não procedeu à intimação pessoal da parte autora, antes de extinguir a ação por abandono da causa (Id.4570905 – Pág.01 a 13).

Contrarrazões devidamente apresentadas pela apelada TECONI S/A (Id. 4570907 – Pág.01 a 10 e Id.). Já a apelada SERASA S/A deixou o prazo transcorrer
in albis
.

É o relatório. À Secretaria, para inclusão do feito na pauta de julgamentos do PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, ______ de ___________ de 2022.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

­­­­­­­­­­­­­­SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N° 0001070-75.2011.8.14.0107

APELANTE: FLORAPLAC MDF LTDA

ADVOGADO: CARLOS ROBERTO GUIMARAES FIGUEREDO

APELADO: SERASA S.A

ADVOGADA: ROSANA BENENCASE

APELADO: TECONDI S.A.

ADVOGADA: SIMONI CRISTINA PINHEIRO

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso de apelação interposto.

Trata-se de Apelação Cível, interposta por
FLORAPLAC MDF LTDA
, em face da sentença prolata pela Vara Única da Comarca de Dom Eliseu, nos autos de Ação Declaratória de Inexistência de Débitos c/c Indenização por Danos Morais, proposta em face de
SERASA S/A
e
TECONDI S/A
,

Insurge-se o apelante contra a sentença prolatada pelo Juízo de 1º grau, que extinguiu o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, III do CPC/15, tendo em vista que a parte autora não compareceu à audiência designada. Senão vejamos
in verbis
, o referido dispositivo legal:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: (...)

III – por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias; (...)

§ 1º. Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5(cinco) dias.

Conforme se verifica do dispositivo supra, nas hipóteses previstas nos incisos II e III do dispositivo, cujo regramento encontra-se no §1º, resta determinado que a parte deverá ser pessoalmente intimada para suprir a falta verificada, cumprindo as providências que lhe cabiam, antes que o processo seja extinto.

A razão dessa imposição reside no fato de que, nessas hipóteses, - onde o juízo deixa de entregar à parte a tutela jurisdicional pretendida, porque a parte deixou de dar impulso ao processo, cumprindo com providências que lhe cabiam -, ocorre a extinção anormal do processo, situação que, por fugir ao esquema previamente traçado para solução dos conflitos, - apanhando o autor, portanto, de surpresa -, necessita de seu prévio conhecimento, o que justifica, portanto, a exigência imposta ao juiz do feito.

Repiso que tal diligência não se trata de uma faculdade do magistrado, mas de um dever jurídico imposto pela legislação então vigente, o que retira sua possibilidade de atribuir como necessária ou não referida diligência.

No caso em tela observei que o Magistrado afirmou inexistir interesse por parte do Autor.

De acordo com a doutrina “(...)
haverá necessidade sempre que o autor não puder obter o bem da vida pretendido sem a devida intervenção do Poder Judiciário e a utilidade quando demonstrar que o provimento jurisdicional pretendido será capaz de lhe proporcionar uma melhora em sua situação fática, o que será suficiente para justificar o tempo, a energia e o dinheiro que serão gastos pelo Poder Judiciário na resolução da demanda”
(NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Volume único. Ed. Jus Podivm. 8º ed., 2016).

Verifico subsistir o interesse da parte no presente caso. Ressalte-se que o Autor em nenhum momento foi responsável pela demora processual que se arrasta desde 2011, tendo cumprido com todos os seus deveres processuais. O Magistrado deveria, antes de extinguir o feito, oportunizar à parte manifestação, o que não o fez.

Assim, por não ter ocorrido a intimação pessoal da parte ou a intimação pessoal do procurador com a expressa advertência da penalidade a ser aplicada em caso de inércia, permitindo-lhe a defesa técnica, não poderia ter sido extinto o feito na forma como ocorreu.

Cumpre destacar, ainda, que o CPC elencou como norma fundamental em seu art. 4º, a Primazia da decisão de mérito. Portanto, este Poder Judiciário não deve medir esforços para assegurar a solução integral do mérito, devendo ainda o Magistrado cooperar com os demais sujeitos do processo, o que é mais uma razão para que a sentença não permaneça.

Vejamos o entendimento jurisprudencial desta Eg. Corte:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. REFORMA DA SENTENÇA. ERRO DE CAPITULAÇÃO. ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE PARA MANIFESTAR SEU INTERESSE NO PROSSEGUIMENTO DO FEITO. VIOLAÇÃO AO ART. 485, §1° DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE. 1. Inexiste qualquer fundamentação na sentença que justifique a extinção do processo por falta de interesse processual, mas sim possível abandono da causa. Artigo 485, inciso III do CPC.
2. Nas hipóteses de abandono da causa, exige-se previamente a intimação pessoal da parte autora para suprir a falta. Inexistindo nos autos tal intimação, imperiosa a anulação da sentença para que a providência seja adotada. Artigo 485, §1º do CPC.
3. Recurso de Apelação conhecido e provido à unanimidade, para anular a sentença, determinando a remessa dos autos ao juízo de origem para prosseguimento do feito.
(4661833, 4661833, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-03-02)

Desta forma, não pairam dúvidas de que a sentença recorrida padece de nulidade, tendo em vista que a intimação pessoal da recorrente se tratava de uma exigência legal, o que foi inobservado pelo Juízo Singular.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Apelação e
CONCEDO-LHE PROVIMENTO
, no sentido de declarar nula a sentença, para que os autos sejam remetidos ao Juízo de origem para os devidos procedimentos, na forma legal.

É como voto.

Belém, ______ de ___________ de 2022.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 04/10/2023